Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702215-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO FELIPE JORGE ESTRELA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA DE CUNHO FAMILIAR ALVO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. Conforme o art. 370 do CPC/15, o juiz é destinatário da prova, de modo que tem o poder-dever de indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa. Assim, se a prova testemunhal é indeferida, haja vista que o acervo probatório documental acostado aos autos possui aptidão para a resolução do litígio, tem-se que não merece reforma a conduta do Juízo de origem. Como regra, os atos elencados no artigo 792 do nCPC devem ser devida e regularmente registrados, de modo a se dar publicidade do impedimento legal para a alienação, até que se resolvam as questões de fundo. Calha ressaltar que a iniciativa para fazer essa diligência cabe à parte interessada, é dizer, exequente/requerente. No caso dos autos, o registro do impedimento foi regularmente solicitado pelo então exequente. Todavia, restou evidenciado que o registro da penhora não ocorreu por responsabilidade do cartório de imóveis, não podendo, por óbvio, recair este ônus sobre o então exequente, já que cumpriu com suas obrigações legais. Noutro vértice, também ficou demonstrado conluio entre os envolvidos, com o nítido propósito de escamotear negociação indevida e vedada em razão de abertura de processo de execução, com a efetiva citação das partes, inclusive, tudo isso antes da negociação entre o apelante e os sócios da empresa executada. Com efeito, a manutenção dos termos da sentença que desconstituiu esse negócio jurídico é medida que se impõe. Recurso conhecido. Preliminar: rejeitada. Mérito: desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ausência de registro da penhora no cartório imobiliário sobre o bem alienado, ou de qualquer outra prova sobre a má-fé do adquirente, afasta a caracterização de fraude à execução. Defende que não havia na época do contrato firmado entre o recorrente e a Estrela Projetos registro de gravame na matrícula do imóvel, no cartório competente, estando o bem livre e desembaraçado, razão pela qual inexiste comprovação da má-fé na aquisição do imóvel; b) artigo 879, inciso I, do CPC, sustentando que que o procedimento da alienação por iniciativa particular denota maior vantagem ao credor, uma vez que a própria parte pode participar ativamente do processo e contratar profissional experiente para a realização da alienação, dando efetividade no processo de satisfação do seu crédito e a rápida solução do litígio. Acrescenta que não houve insurgência dos demais herdeiros, o que valida a compra e venda entre parentes; c) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que a condenação em honorários deveria ser calculada sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Requer a suspensão do feito, tendo em vista que está pendente de julgamento de ação, o que acarretará o instituto da prejudicialidade externa. Pleiteia que as comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ludmilla Cristina Santana OAB/DF 48404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 792 e 879, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o registro do impedimento foi regularmente solicitado pelo então exequente, Banco de Brasília. Isso conta nos autos da execução (0002811-61.2000.8.07.0001 – precisamente nos IDs nos 19651526, 19653594, 19653737, 19654162; 19654977, 26016650 e 52386245). É evidente, in casu, portanto, que, de fato, o registro da penhora não ocorreu por responsabilidade do cartório de imóveis, não podendo, por óbvio, recair este ônus sobre o então exequente, já que cumpriu com suas obrigações legais. O fato da mãe do apelante ser codevedora não muda nada a situação e atos praticados em face da instauração de ação que pretendia perquirir direitos em face dos então executados. Até porque, se o negócio foi feito com a empresa, não se revela adequado realizar o depósito dos valores em conta de pessoa física diversa da própria empresa, no caso, a então dona do imóvel. Isso, inclusive, reforça a tese de que o negócio não tinha finalidade lícita e legítima, do ponto de vista jurídico. No tocante a não apresentação de declaração de imposto de renda, com o objetivo de tentar demonstrar que detinha patrimônio e recursos suficientes para adquirir o imóvel em testilha, entendo que essa alegação, por si só, não comprova a boa-fé do recorrente, considerando, sobretudo, o contexto em que ocorreu toda a suposta negociação. Em outras palavras, mesmo o recorrente possuindo recursos suficientes para fazer frente ao valor do bem, no caso concreto, com apreço a todo o conjunto probatório, bem como a cronologia e circunstâncias fáticas, esse fato não seria suficiente para infirmar a conclusão obtida na sentença. Por derradeiro, quanto à suposta utilização de parte dos valores da venda do imóvel terem sido utilizados para o pagamento de parte da dívida, não exclui automática e instantaneamente a conduta eivada de vício legal, é dizer, em fraude à execução, como reconhecido pelo Juízo singular. Ao observar toda a cronologia dos atos e fatos, verifica-se que a penhora fora deferida (21/2/2011) muito tempo antes da suposta transação negocial efetivada (9/10/2019) entre recorrente e a empresa Estrela Projeto e Construção. Entrementes, digno de nota acolhimento a dinâmica relatada na sentença, cujos fundamentos adoto: “Às fls. 455 dos autos principais (PJE n. 0002811-61.2000.8.07.0001), a pessoa jurídica executada (Estrela), representada por João Estrela Filho, pai do ora embargante, constituiu advogado nos autos e às fls. 460 e ss, ID 19652996, apresentou impugnação à penhora e também à avaliação do imóvel. O devedor Geraldo, pai da esposa do embargante, também se manifestou contra a penhora e a avaliação (fls. 532 ID 19653549). Assim, é patente que tanto a pessoa jurídica devedora como seus sócios tinham plena ciência da penhora que recaiu sobre o imóvel. O mesmo se diga em relação ao adquirente do imóvel, o qual possuía plena ciência da penhora ou deveria possuir, eis que o embargante é filho de João Estrela Filho, um dos sócios da pessoa jurídica Estrela (executada), e é casado com Juliana Estrela, sua prima, que é a advogada de João Estrela no feito executivo. Neste caso, não se faz crer, que o filho do representante legal da executada, marido da advogada da pessoa jurídica devedora, ora embargante, não tivesse ciência da penhora realizada. Ora, resta evidente a fraude perpetrada, eis que ocorreu posteriormente à citação dos executados e à penhora do bem, e os supostos "adquirentes" do imóvel, assim como os vendedores, tinham ou deveriam ter plena ciência das constrições sobre o bem e também da penhora.” Como se pode ver, não é crível a alegação de desconhecimento da penhora do imóvel em questão. Ademais, os fatos se encaixam perfeitamente na situação de fraude à execução e a parte recorrente não logrou êxito em infirmá-los. Cumpre ressaltar, por oportuno, que em análise a todo arcabouço fático e probatório é evidente a realização de conluio para escamotear a situação e dar ares de perfeita regularidade a negócio jurídico sabidamente inviável, do ponto de vista jurídico, porquanto o objeto havia sido penhorado há bastante tempo. Desse modo, não há outra solução para o caso vertente, senão a ratificação da conclusão sentencial (ID 223117644). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Em relação ao pedido de suspensão do processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. Determino que as comunicações processuais referentes ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ludmilla Cristina Santana OAB/DF 48404. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023